Tribunal: TJDFT
Processo: 0001793-22.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consciente e voluntária deliberação em resistir à prisão e desacatar os policiais responsáveis por ela é inequívoca quando o agente se opõe violentamente à execução do ato legal, e ainda profere palavras aptas a depreciar a atividade pública desempenhada pelos policiais, conforme o suficiente conjunto probatório.
2. A embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo nos crimes de resistência e de desacato, pois apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando voluntária ou culposamente o agente se põe embriagado.
3. Tratando-se de conduta criminosa praticada com violência ou grave ameaça à pessoa e de acusado reincidente, a substituição da pena corporal por restritiva de direito encontra vedação no art. 44, incisos I e II, do Código Penal, além de não ser socialmente recomendável.
4. Recurso conhecido e desprovido.